Tribunal: TJES
Processo: 0006430-29.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006430-29.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISRAEL DE BARROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O crime descrito no artigo 306 do CTB é de perigo abstrato, bastando, para sua caracterização, a condução de veículo automotor sob a influência de álcool.

2.
Praticada a conduta posteriormente à Lei n.º 12.760/2012, quando o percentual de álcool no sangue deixou de ser elemento central do tipo penal, admite-se que a constatação por sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora.

3.
O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

4. Gratuidade de justiça a ser avaliada pelo juízo da execução.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006430-29.2021.8.08.0035

APELANTE: ISRAEL DE BARROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Israel de Barros
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha
, que
considerou o réu como incurso nas sanções do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, condenando-o à pena de 6 meses de detenção – com a devida substituição (artigo 44 do CP) – e 10 dias-multa, além da suspensão da habilitação por 2 meses.

O recorrente, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias ao acolhimento da pretensão punitiva estatal, daí por que deveria ser provido o recurso. Pugna, ainda, pela isenção do pagamento das custas processuais.

A despeito dos fundamentos trazidos no apelo,
entendo não merecer reparos a sentença
, revelando-se a questão de fácil deslinde.

Ao que se vê da denúncia, o apelante, abordado pela Polícia Militar em 5/4/2021, na Rua Leila Diniz, Bairro Novo México, Vila Velha, conduzia seu veículo sob a induvidosa influência de álcool, eis que,
mesmo não
realizado o teste de alcoolemia
, observaram-se diversas características reveladoras dessa condição, tal como consta do exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora n. 026453.

Ao contrário do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade da versão ministerial dos fatos, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas tanto pelo
exame de constatação da alteração
quanto pelos
depoimentos
colhidos nas esferas policial e judicial.

Quanto ao crime descrito no artigo 306 do CTB, sabidamente de
perigo abstrato
, basta para a sua caracterização a condução de veículo automotor sob a influência de álcool. Aliás, praticada a conduta posteriormente à Lei n.º 12.760/2012,
quando o percentual de álcool no sangue deixou de ser elemento central do tipo penal
, admite-se que a conduta criminosa seja constatada por
sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora
, sendo que essa “verificação [...] poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”. (artigo 306, §2º, do CTB)

Há nos autos, como mencionado, o exame de folha 11 realizado pela Polícia Militar
, atendendo com suficiência aos critérios estabelecido pela Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, que traz justamente os procedimentos a serem adotados pela autoridade de trânsito quando houver a recusa ao exame do bafômetro. De acordo com a avaliação policial,
o condutor
declarou ter ingerido bebida alcoólica
, estando
falante
,
sonolento
,
disperso
, com
olhos

vermelhos
e apresentando
odor

de

álcool

no

hálito
. Além disso, o réu apresentava
dificuldade

de

equilíbrio
e
fala

alterada
, grupo de circunstâncias que se enquadra nas informações mínimas previstas no Anexo II do ato normativo supramencionado.

Tais conclusões, ao contrário do que diz a defesa técnica, são corroboradas pela palavra dos policiais. Embora o réu tenha permanecido em silêncio na fase inquisitorial e, em juízo, tenha dito que não ingeriu bebida alcoólica, os
policiais militares responsáveis pela ocorrência (Israel de Barros e Jander Willian Nunes) confirmaram o teor da denúncia e, assim, o conteúdo do exame realizado.

Assim,
há prova suficiente para a condenação
, mesmo porque, ao contrário do que se defende,
o
depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Embora não tenha havido insurgência, destaco não haver excesso na pena fixada, que foi encontrada no
mínimo legal
de 6 meses de detenção e 10 dias-multa (artigo 306 do CTB), com a suspensão da habilitação por 2 meses. O regime foi corretamente fixado como
aberto
e houve a
substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
, nos termos dos artigos 33 e 44 do CP.

Por fim, quanto ao pleito relativo à
gratuidade de justiça
, já se pacificou o entendimento de tal análise ser de competência do juízo da execução penal.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar o provimento almejado.